Tribunal: TJMT
Processo: 1020399-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020399-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FABRIS & FABRIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.635.367/0001-03 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO —
MANDADO DE SEGURANÇA
—
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
– POSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS
– INTELIGÊNCIA DO
ART. 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006
- RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1. “Consoante o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do Simples Nacional.” (TJ-MT 10091848220208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
FABRIS & FABRIS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, que nos autos do Mandado de Segurança no 102399-34.2017.811.0041, impetrado contra ato indigitado coator de lavra do
SUPERINTENDENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP
e
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS
,
denegou a segurança pleiteada, por vislumbrar a legalidade na exclusão da empresa do Simples Nacional.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que
“teve ciência do Termo de Exclusão do Simples Nacional em 26/10/2016. A fim de manter-se regular perante a Fazenda Pública, em 11/11/2016 a empresa assinou 02 (dois) termos de confissões, referentes aos parcelamentos nos 10871519 (R$ 3.924,70) e 10871520 (R$ 358,45), por fim pagou à vista os DAR ́s no dia 30/11/2016”.

Defende que regularizou suas pendências fiscais dentro do prazo de 30 (trinta) dias, pois os termos de confissões foram assinados em 11/11/2016, validando os parcelamentos.

Expõe que com os parcelamentos válidos, o prazo final para pagar os DAR ́s era o último dia útil do mês de novembro, conforme disposto no artigo 4o, § 5o, I, da Lei Estadual/MT no 10.433/16, porquanto os pagamentos foram à vista.

Afirma que agiu dentro da estrita legalidade, obedecendo tanto os prazos advertidos no Termo de Exclusão no 313599/1627/68/2016 quanto na legislação estadual pertinente.

Afiança que os créditos tributários, objetos dos parcelamentos assumidos, foram suspensos no dia em que a Apelante assinou os termos de confissão. Assim, desde o dia 11/11/2016 a empresa já tinha sanado as irregularidades dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme advertido no Termo de Exclusão no 313599/1627/68/2016.

Expõe que o lapso temporal de 05 (cinco) dias entre o entendimento da Fazenda Pública para regularizar as pendências (25/11/16) e a quitação à vista dos parcelamentos (30/11/16) foi insignificante para a arrecadação tributária estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida no sentido de anular o Termo de Exclusão do Simples no 313599/1627/68/2016, com efeito retroativo desde o dia 30/11/2016, desconstituir integralmente os lançamentos decorrentes do referido termo, declarando-os nulos e enquadrar a empresa no Simples Nacional por atender todas as exigências legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 47592069]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador José Zuqueti, opina pelo improvimento do recurso. [id. 54981998]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que
denegou a segurança pleiteada, por vislumbrar a legalidade na exclusão da empresa do Simples Nacional.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
FABRIS & FABRIS LTDA - EPP
impetrou, em
30/06/2017
,
Mandado de Segurança
no 1020399-34.2017.811.0041 contra
ato indigitado coator de lavra do
SUPERINTENDENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ME E EPP
e
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS
,
visando a anulação do Termo de Exclusão do Simples Nacional 313599/1627/68/2016, com efeito retroativo desde o dia 30/11/2016, bem como a desconstituição integral dos lançamentos decorrentes do mencionado termo, declarando-os nulos de pleno direito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Com efeito, consta dos autos que a parte Impetrante Fabris & Fabris Ltda - Epp, foi excluída do regime especial do Simples Nacional em razão de
“omissão de valores registrados no Conta Corrente Fiscal, com status omisso, data de 24/10/2016”
.

Sobre a questão, o ordenamento brasileiro, estabelece em sua Carta Magna art. 179, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

A Princípio, o sistema tributário das micro e pequenas empresas foi instituídos através da Medida Provisória no 1.526/96, a Lei no 9.317/96, posteriormente revogada pela Lei Complementar no 123/2006, regulamentando o sistema tributário das micro e pequenas empresas, denominado Simples, de adesão facultativa (art. 3o), e caracterizado, como o próprio nome sugere, pela simplificação, eliminação ou redução das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, segundo o qual autoriza o pagamento único dos tributos (IRPJ, PIS, CSLL, COFINS, IPI e contribuições para a seguridade social) com aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor da receita bruta auferida, respeitando-se a destinação constitucional das espécies tributárias incluídas no sistema.

Por ser uma norma de eficácia limitada, o poder constituinte deixou para a legislação ordinária não apenas a definição do critério para a empresa ser considerada micro ou pequena empresa, mas também o estabelecimento de outros critérios e parâmetros a serem igualmente por ela observados, a fim de, querendo, fazer jus à opção pelo Simples.

Neste viés, o art. 17, inciso V c/c art. 31, inciso IV, ambos da Lei Complementar no 123/06, dispõe que:

“Art. 17.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

(...)

V -
que possua débito com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal
, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

(...)

Art. 31.
A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos
:

(...)

IV -
na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão
;”

In casu
, conforme se extrai dos autos, a Administração Pública aferiu que a empresa Apelante possuía débitos com o Fisco Estadual, emitindo notificação, em 26/10/2016, para sanar a irregularidade apontada no pra de 30 (trinta) dias. [id. 47591953]

Ato contínuo, na data de 11/11/2016 a parte Impetrante assinou o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento Cota Única REFIS. [id. 47591954 e 47591955]

Ocorre que, apesar de aderir ao Termo supracitado, somente efetuou a quitação do débito em 29/11/2016 (id. 47591955), ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido na notificação de exclusão de Simples Nacional (id. 47591953).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL –– EXCLUSÃO DEVIDA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006 – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o art. 17, V, da Lei Complementar n. 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não poderá recolher seus impostos e/ou contribuições na forma do Simples Nacional.

(TJ-MT 10091848220208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - VALORES PAGOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O Simples Nacional é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, não podendo recolher os tributos nesta forma a empresa que possua débito fiscal cuja exigibilidade não esteja suspensa, requisito legal para a concessão do benefício. Nesse contexto, considerando que os débitos foram regularizados até 29-1-2014, ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da comunicação da exclusão, não verifico qualquer ilegalidade no ato que excluiu a Impetrante/Apelada do Simples Nacional a partir de 23-12-2013, porquanto de acordo com a Lei Complementar no. 123/2006.

(TJ-MT - APL: 00045883720148110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/07/2019)

Partindo dessas premissas, entendo que a sentença recorrida encontra-se em total consonância com a legislação que rege a matéria, ao passo que não vislumbro a violação de direito líquido e certo levantado pela parte Apelante capaz de ensejar a reforma do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 21/07/2021